Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Consoante consta dos embargos de declaração opostos no RE 729.107 (ID 20563723), o DISTRITO FEDERAL pretende que a Suprema Corte defina o marco temporal sobre o qual incidirá a tese firmada no aludido julgamento, modulando os efeitos do provimento do apelo extraordinário. Assim sendo, considerando que a eventual modulação dos efeitos poderá impactar no deslinde do presente feito, defiro a suspensão vindicada no ID 20288593. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator